Tribunal: TJES
Processo: 0020136-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020136-88.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO DE ARAUJO VIEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE DIREITOS POLÍTICOS POR ERRO JUDICIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, em favor de Paulo de Araújo Vieira, em razão da suspensão indevida de seus direitos políticos por erro judiciário, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se se configuram responsabilidade civil do Estado e dano moral indenizável em razão da suspensão indevida dos direitos políticos do autor; (iii) determinar se o valor da indenização e a base de cálculo dos honorários advocatícios devem ser ajustados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade não se acolhe quando o apelante ataca de forma clara e específica os fundamentos da sentença, cumprindo o art. 1.010, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, incide quando há falha administrativa grave que ocasiona dano ao cidadão, como no caso de comunicação equivocada que resultou na indevida suspensão de direitos políticos.

A suspensão de direitos políticos configura lesão a direito fundamental, apta a gerar dano moral indenizável, independentemente de prova de consequências materiais concretas, por se tratar de violação grave à cidadania.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade. Embora a falha estatal seja grave, a ausência de prova de repercussões concretas mais amplas justifica a redução da indenização de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem incidir prioritariamente sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo a fixação sobre o valor da causa medida subsidiária. Havendo condenação líquida, impõe-se a fixação da verba honorária sobre esse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

A suspensão indevida de direitos políticos por erro judiciário configura dano moral indenizável e atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando não demonstradas consequências concretas mais gravosas.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve recair sobre o valor da condenação quando este é certo e mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.010, II, e 85, § 2º e § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020136-88.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO DE ARAÚJO VIEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 14736674), que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência da suspensão indevida dos direitos políticos de
PAULO DE ARAÚJO VIEIRA.

A realidade fática, incontroversa nos autos, revela que o apelado, PAULO DE ARAÚJO VIEIRA, teve seus direitos políticos suspensos em virtude de comunicação expedida pela 4ª Vara Criminal de Colatina à Justiça Eleitoral, informando uma condenação criminal em seu nome. Ocorre que o verdadeiro condenado era seu irmão, Amós Araújo Vieira, que utilizou o nome do autor quando de sua prisão em flagrante.

Assim, segundo o Autor, em decorrência de convocação da Justiça Eleitoral para realização da coleta biométrica foi informado de que teve o título de eleitor cancelado, em razão de estar com os direitos políticos suspensos por condenação criminal, no bojo da Ação nº 014.080.056.923, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Por tais razões, requereu indenização por dano de ordem moral, no que teve seu pleito parcialmente atendido, fixando o Juízo a quo indenização no importa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 90.000,00 – noventa mil reais).

O Apelo do Estado, volta-se, em síntese, quanto a caracterização do dano moral, o montante arbitrado a título de indenização e os termos da fixação dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

I - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta o apelado que o Estado do Espírito Santo limitou-se a reproduzir os argumentos lançados na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da leitura das razões recursais, verifico que o apelante, embora reitere parte de sua argumentação de defesa, ataca de forma clara os pontos da decisão que lhe foram desfavoráveis, notadamente a caracterização do dano moral, o valor da indenização e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Apresenta, pois, os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, cumprindo o requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Não há margem, portanto, a se falar em ausência de dialeticidade recursal, devendo ser rejeitada a preliminar.

II - DO MÉRITO

II.I - Da Responsabilidade Civil do Estado e da Configuração do Dano Moral

De plano assevero que não vejo razão à reforma da sentença quanto à caracterização do dano de ordem moral, desvelando-se patente a responsabilidade civil do Estado pelo erro judiciário que resultou na suspensão indevida dos direitos políticos do autor, ora apelado.

O erro é incontroverso e o dano consequente revela-se manifesto.

Trata-se de uma falha crassa, grave e grosseira da Administração Pública, que se originou na ausência de um cuidado mínimo e essencial na verificação da correta identidade de um acusado em processo criminal. Essa negligência primária desvela uma falha em cadeia, básica que não se pode admitir daquele que detém o monopólio da força e o poder de segregar direitos fundamentais dos cidadãos.

A gravidade da conduta estatal se acentua quando se constata que o equívoco foi, em momento oportuno, identificado e comunicado à autoridade judicial no bojo do próprio processo criminal.

Conforme se extrai dos autos, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público diligenciaram para a retificação do polo passivo da ação penal, o que foi, inclusive, registrado pelo juízo processante. Não obstante, a máquina judiciária, em um ato de ineficiência administrativa, procedeu à comunicação equivocada à Justiça Eleitoral, dando causa à indevida suspensão dos direitos políticos do autor, mesmo diante das correções procedidas.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é inafastável. Estão presentes a conduta estatal (comunicação errônea), o dano (suspensão dos direitos políticos) e o nexo de causalidade entre eles.

O dano moral, em casos como o presente, me parece evidente. A suspensão dos direitos políticos representa uma mácula gravíssima à cidadania, pilar do Estado Democrático de Direito. A simples ciência de tal restrição, somada a todo o transtorno, aborrecimento, angústia e sofrimento a que o cidadão é submetido para reaver um direito que nunca deveria ter sido violado, configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade passível de reparação.

Neste ponto, a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo a indenizar o autor pelos danos morais sofridos.

II.II - Do Quantum Indenizatório

O apelante se insurge, subsidiariamente, contra o valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reputando-o excessivo.

Neste particular, com a devida vênia ao entendimento do Magistrado sentenciante, entendo que assiste parcial razão ao recorrente.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu duplo caráter: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Para tanto, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e as consequências do dano na vida do ofendido.

No caso dos autos, embora a falha estatal seja inegavelmente grave, é preciso ponderar que não há provas de consequências negativas ou danosas mais expressivas no cotidiano do autor.

A restrição aos seus direitos políticos foi imposta em 2011, mas o apelado somente tomou conhecimento do fato em 2016, ao ser convocado para o recadastramento biométrico.

De tal realidade decorre manifesto que o autor não demonstrou ter sido impedido de votar nas eleições municipais de 2012 e nas eleições gerais de 2014, pois, ao que tudo indica, sequer compareceu aos locais de votação, ou seja, não houve uma tentativa frustrada de exercer o direito ao sufrágio, tampouco prova de que fora impedido de exercer ou gozar outra espécie de direito em razão da indevida suspensão de seus direitos políticos.

Assim, à míngua de prova de maiores repercussões negativas na vida do autor, e ponderando as particularidades do caso, entendo que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se exacerbado frente ao entendimento desta Corte para fixação de indenização moral, entendendo, assim, que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra mais adequado e suficiente para atender ao caráter ressarcitório, preventivo e punitivo da indenização por dano moral, sem configurar enriquecimento indevido.

II.III - Da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença no que tange à base de cálculo dos honorários de sucumbência, que foram fixados sobre o valor atualizado da causa.

Neste ponto, a irresignação também merece acolhida.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Art. 85. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fixação dos honorários sobre o valor da causa é subsidiária, aplicável apenas quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

No caso em tela, havendo condenação em valor pecuniário certo, e não revelando-se esse montante, irrisório, mesmo após reduzido em sede recursal, é sobre este proveito econômico que deve incidir o percentual dos honorários advocatícios.

A hipótese, portanto, não se amolda às exceções legais, pois o proveito econômico é perfeitamente mensurável, não se tratando de valor irrisório.

Portanto, a sentença comporta reforma neste aspecto, para que os honorários de sucumbência sejam calculados sobre o valor da condenação.

III - DO DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a)
Reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantidos os consectários legais (juros e correção monetária) tal como fixados na origem.

b)
Determinar
que o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência (10%) incida sobre o
valor da condenação
, e não sobre o valor da causa.

Em razão da sucumbência recursal mínima do apelante, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada em primeira instância, recalculada a verba honorária sobre a nova base de cálculo ora estabelecida. Deixo de majorar os honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em virtude do provimento parcial do apelo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.